Tribunal: TJMT
Processo: 1042328-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042328-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO PAULO DE ARRUDA - CPF: 468.976.231-72 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO QUANTO AOS DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cobertura apenas parcial das despesas com funeral,
pela empresa seguradora,

configura mero aborrecimento da vida cotidiana, não ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042328-33.2023.8.11.0003

APELANTE: PEDRO PAULO DE ARRUDA

APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO PAULO DE ARRUDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1042328-33.2023.8.11.0003, movida em face de
BRADESCO SAÚDE S/A,
e condenou a ora Apelada ao pagamento de R$ 2.450,04 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos), com correção monetária (INPC) a contar do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do requerimento extrajudicial.

A sentença ainda fixou sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante recorre pela reforma da sentença, a fim de que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura securitária de auxílio funeral.

Aduz que a situação em questão não é um simples descumprimento contratual, por se tratar de um momento de dor e fragilidade vivenciado pelo Recorrente, na ocasião do óbito de sua companheira.

Com isso, pugna pelo provimento do apelo com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões ID. 259275699, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, a Apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1042328-33.2023.8.11.0003,
e condenou a Apelada ao pagamento de R$ 2.450,04 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos) a título de ressarcimento com despesas de funeral.

Inconformado, o Apelante recorre pela reforma da sentença, a fim de que a Apelada seja condenada, também, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura securitária integral de auxílio funeral, em razão do óbito da companheira do Recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Do conjunto probatório denota-se que o Apelante é Segurado conforme Apólice ID. 259275661, referente ao Seguro de Vida com Serviços de Assistência Funeral Familiar, e, quando do óbito de sua companheira em 30/08/2023 (ID. 259275189), solicitou administrativamente o auxílio funeral, enviando notas fiscais no valor de R$850,00 referentes à locação da capela para velório e R$2.076,00 referentes à taxa de sepultamento, consoante ID. 259275193.

Contudo, o pagamento administrativo se deu em montante inferior, de apenas R$475,96, o que ensejou o ingresso com a presente ação, a fim de obter o recebimento da diferença equivalente a R$ 2.450,04, o qual foi deferido pelo juízo
a quo.

Não houve, contudo, a condenação da Apelada em danos morais, e com razão, visto que a situação acima narrada não caracteriza ofensa à honra, ao nome ou qualquer outro direito da personalidade do Apelante, mas sim, mero descumprimento contratual que adentra somente na esfera do mero dissabor, do evento passível de ocorrer no dia a dia, sem que se possa falar em prejuízo extrapatrimonial.

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREPARO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – RECORRENTES QUE NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE SEGURO – ASSISTÊNCIA FUNERAL – NEGATIVA DA SEGURADORA EM REEMBOLSAR O VALOR DESPENDIDO COM FUNERAL – ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE EXIGE A COMUNICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA CONTRATADA

–

DESPESAS FUNERÁRIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE CARACTERIZADO CONTUDO, NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO LIMITADA A R$ 5.000,00

– DANOS MORAIS

–

NÃO CONFIGURADOS –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DE MONICA VALERIA BRITO E OUTROS NÃO CONHECIDO –

RECURSO DA SEGURADORA SABEMI DESPROVIDO –

RECURSO DA AUTORA FERNANDA DESPROVIDO. 1. O contrato de seguro é uma relação de consumo e, portanto, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor em sintonia com o Código Civil . 2. Verifica-se que no contrato de seguro há previsão da cobertura denominada assistência funeral. Em que pese a cobertura não seja uma cláusula indenizatória, mas sim uma prestação de serviço a ser exercida pela requerida, mediante comunicação dos familiares da pessoa falecida, não há como exonerá-la do reembolso das despesas fúnebres, em razão da ausência de informação suficiente e necessária sobre a forma de utilização da assistência funerária familiar. 3. Ademais, não se pode exigir que um familiar, que acabou de perder um ente querido, diligencie naquele momento a fim de descobrir quais os contratos firmados em vida pelo falecido e quais os direitos inerentes a esses contratos, para, somente então, receber o auxílio-funeral a que faz jus. 4.
A negativa de cobertura, pela empresa seguradora, configura mero aborrecimento da vida cotidiana, não ensejando indenização por danos morais.

(N.U 1018189-20.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) – destaquei.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, em favor do patrono da Apelada, respeitada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025